Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003293-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- CEDIVAL JOSE MATTEUS e outros
AGRAVADOS’:- ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO e LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1003293-46.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
Os agravantes alegam que o feito é nulo, porque o ministério público deveria ter sido intimado, visto que há inúmeras pessoas no polo passivo da demanda.
Aduzem que a medida foi concedida sem que houvesse perícia para constatar o tempo em que estariam no local.
Argumentam que com a saída do Banco Sicred, a quem era alugado, o imóvel ficou em total abandono e eles tomaram a posse de forma mansa e pacífica.
Insurge-se contra alguns depoimentos testemunhais.
Pedem o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica dos agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pelos agravados.
Quanto ao mais, o feito foi ajuizado em 2019 e, antes de analisar a liminar, o juízo a quo fez a inspeção judicial, acompanhado dos advogados das partes, onde constou o seguinte:
Durante a inspeção foi possível observar que:
1) Restou incontroverso que o imóvel em litígio foi, por aproximadamente 15 (quinze) anos, alugado para o Banco Sicredi.
2) As alterações estruturais de derrubada de parede para abertura de garagem são recentes.
3) Não há nenhum tipo de indício que a área que anteriormente era locada para o banco esteja sendo ocupada pelos moradores para reuniões ou lazer de crianças, principalmente em virtude do estado do banheiro (vide foto anexa), do mau cheiro proveniente de uma caixa de esgoto aberta, além da falta de iluminação e más condições das instalações elétricas.
4) Há indícios de que as paredes outrora derrubadas faziam parte da estrutura utilizada pelo banco que locava o imóvel.
5) As imagens foram arquivadas em pasta própria do gabinete e anexadas a este relatório para acesso das partes. (Id 42449203 - Pág. 14/15 dos autos em primeiro grau)
Após, foi designada audiência e, na sequência proferido o decisum nos seguintes termos:
(...)
In casu, após a realização da inspeção judicial, este Juízo concluiu que (id. 42449203):
(...)
Ademais, durante a audiência de justificação a testemunha Mayra afirmou ser moradora do Edifício Montedam desde 2002 e, que, a área comercial sempre foi alugada, antes para uma distribuidora de água, posteriormente para o Banco Sicredi.
Após a saída do banco, sempre ficou desocupada. Além disso, confirmou ter conhecimento que o Sr. Lahyre é o legítimo proprietário do imóvel, que ele sempre vem à Cuiabá para fazer negociação dos apartamentos.
Narrou também, que a Sra. Clarice solicitou que a testemunha retirasse sua motocicleta do local, pois seria necessário realizar a derrubada de uma parede para conserto da fossa. A partir desse acontecimento, alguns moradores começaram a utilizar a área como estacionamento indevidamente.
Já a testemunha Sélia Regina, trazida pela parte autora dos autos de interdito proibitório em apenso, afirmou que morou no Edifício Montedam durante de 26 anos, relatou que existia uma área comercial que fora alugada para uma distribuidora de água e posteriormente para o Banco Sicredi e quem recebia o aluguel era o Sr. Lahyre.
Disse que antes da chegada do Sr. Lahyre a área era utilizada como estacionamento dos moradores. Informou ainda que o Sr. Lahyre lhe disse que imóvel fora arrematado em leilão e posteriormente alugou para o banco a parte comercial. No entanto, asseverou que não mora em Cuiabá há 10 anos.
Pois bem. Depreende-se dos documentos acostados que desde 2002 até 2017 (id.26507106) a parte comercial do imóvel estava alugada para o Banco Sicredi, pelo Sr. Adroaldo Mesquita, legítimo proprietário do imóvel (matrículas acostadas aos ids.26506657 e 26506666).
Ou seja, há mais de 15 anos a posse indireta é exercida pelos autores, visto que o Sr. Laryhe é procurador do Sr. Adroaldo para tratar de assuntos referentes aos imóveis descritos na inicial (procuração anexada ao id.26505998).
Conclui-se então, que a área que supostamente era ocupada pelos moradores como área comum e estacionamento, como afirmou a Sra. Sélia, não estava sendo ocupada por estes há pelo menos 15 anos ininterruptos e sim, pelo proprietário dos imóveis, ainda que de forma indireta.
Outrossim, a testemunha Mayra que ainda reside no Edifício Montedam, confirmou que após a desocupação pelo Banco Sicredi, as áreas objeto desta lide, estavam desocupadas e eram mantidas limpas pela parte autora. Sendo que, somente em 2019, alguns moradores começaram a ocupar após a derrubada das paredes.
Dessarte, diante da documentação acostada, inspeção judicial realizada e oitiva das testemunhas em audiência de justificação, tenho que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC, quais seja, a posse anterior exercida pela parte autora e o esbulho cometido pela parte requerida. Razão pela qual, o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. (Id 49159177 dos autos em primeiro grau).
Ao cumprir o mandado, o oficial de justiça certificou o seguinte:
Certifico que em cumprimento ao R. mandado, dirigi-me ao endereço lá declinado, e lá estando no dia 20.02.2021 fui recebido pela Sra. Clarice, tendo a mesma questionado não ter prazo no mandado para a desocupação, a requerida enviou uma cópia do mandado para o advogado, tendo este questionado o cumprimento no sábado, e a Sra. Clarice e seu esposo subiram para o apartamento. Informei que retornaria na segunda feira, o esposo da Sra. Clarice disse que este meirinho não encontraria ninguém, razão pela qual cheguei às 06h:45min. Fui recebido pelo Sr. Cedival, tendo o mesmo dito que a Sra. Clarice iria descer somente as 08H;00min, disse que tem muita coisa guardada no local de difícil remoção e nem permitiu minha entrada. Diante do exposto, solicito ordem de arrombamento, reforço policial e autorização para cumprimento fora do horário. (Id 49495235 dos autos em primeiro grau).
Como se vê, é questionável os argumentos dos agravantes, pois ao que parece o local está desocupado.
Todavia, para evitar algum dano, sobretudo se o Recurso for provido no final, prudente o aprofundamento da matéria no mérito.
De qualquer forma não haverá dano iminente aos agravados, em razão do tempo em que estão fora do imóvel.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, se entender necessário, emitir o parecer.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator